Tribunal: TJDFT
Processo: 0057497-85.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0057497-85.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: RAUL COLVARA ROSINHA DESPACHO Na petição de ID no 35053035, o recorrente BANCO BRADESCO S/A requer a anulação dos atos praticados no processo após o falecimento do recorrido, fato que enseja a suspensão do feito. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp 1662634/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/9/2020). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 33950078. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007